Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700143-53.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ELETRÔNICA SANTANA EIRELI DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 41940751). O STF, entretanto, determinou a devolução dos autos “visando o aguardo do julgamento das ADI ́S de n° 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE” (ID 44326821). Assim, remetam-se os autos à COREC para que atenda o comando insculpido na decisão de ID 44326821. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031